Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-68.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-68.2019.8.14.0026

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ANTERIORES INEXIGÍVEIS DO NOVO TITULAR. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo Município de Jacundá, objetivando a transferência da titularidade da conta de energia elétrica utilizada no imóvel público onde funciona o sistema de abastecimento de água, anteriormente vinculada à COSANPA e, após nova concessão, à Jacundá Ambiental SPE S.A. A concessionária recusou a alteração da titularidade sem a quitação de débitos anteriores. Sentença de parcial procedência determinou a transferência independentemente de débitos pregressos, com imposição de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade ativa do Município de Jacundá para pleitear a alteração da titularidade da conta; (ii) analisar a legalidade da exigência de quitação de débitos anteriores à mudança de titularidade; (iii) verificar a existência de grupo econômico ou sucessão entre COSANPA e Jacundá Ambiental SPE S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município, na condição de proprietário do imóvel público e responsável pela continuidade do serviço de abastecimento de água, possui legitimidade ativa para requerer a alteração de titularidade da conta de energia elétrica.

4. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, recaindo sobre quem contratou e usufruiu do serviço, não sendo lícito à concessionária condicionar a transferência à quitação de débitos de terceiros.

5. Inexistência de prova de grupo econômico ou sucessão empresarial entre a antiga e a nova prestadora dos serviços públicos. A mera continuidade da atividade não configura sucessão jurídica.

6. A exigência de quitação de dívida pretérita como condição para a mudança de titularidade viola o princípio da continuidade do serviço público essencial e a boa-fé objetiva, além de afronta à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

*
Tese de julgamento:

1.

O Município possui legitimidade para requerer a alteração da titularidade de conta de energia elétrica em imóvel público afetado à prestação de serviço essencial.

2.

A concessionária não pode condicionar a transferência de titularidade à quitação de débitos anteriores contraídos por terceiros, por se tratar de obrigação pessoal.

3.

A inexistência de vínculo jurídico entre a antiga e a nova prestadora do serviço impede a caracterização de sucessão empresarial para fins de responsabilização por débitos pretéritos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, I e V; Código Civil, art. 151; CDC, arts. 6º, III, 39, caput; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 45073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15/02/2017; TJPA, ApCiv nº 0836903-38.2022.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10/09/2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
Município de Jacundá
, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a obrigação da concessionária em realizar a transferência de titularidade.

Na inicial o Ente Municipal relata que, com o término da concessão outorgada à COSANPA, foi firmada nova concessão em favor da Jacundá Ambiental SPE S.A., sendo necessária a alteração da titularidade da referida conta de energia, anteriormente aberta pela COSANPA, para o novo prestador, uma vez que os serviços continuam sendo realizados no imóvel de titularidade do Município.

A empresa ré, ora apelante, sustentou a existência de débito pretérito vinculado à antiga titular da conta (COSANPA), razão pela qual condicionou a troca de titularidade ao pagamento das dívidas pendentes, com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Sobreveio sentença, proferida pelo juízo da Vara Única de Jacundá que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a obrigação da concessionária em realizar a transferência de titularidade da conta nº 25.666 para a empresa Jacundá Ambiental SPE S.A., independentemente de qualquer débito anterior, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cobrança indevida. A sentença também confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Id n° 18425387).

Irresignada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs apelação alegando, a ilegitimidade ativa ad causam do Município de Jacundá para pleitear em nome de terceiro (Jacundá Ambiental SPE S.A.), a necessidade de chamamento ao processo da COSANPA, a existência de grupo econômico e sucessão comercial, o que justificaria a recusa da troca de titularidade diante da inadimplência da antiga prestadora (Id n° 18425395).

Em contrarrazões, o Município de Jacundá pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a sua legitimidade ativa em razão de ser o proprietário do imóvel e titular do serviço concedido. Alega a inexistência de grupo econômico ou sucessão entre a COSANPA e a Jacundá Ambiental SPE S.A. e ainda afirma a ilegalidade da exigência de quitação de débitos de terceiros para realização da alteração da titularidade do contrato (Id n° 18425405).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 20549091).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade do Município de Jacundá para pleitear judicialmente a alteração de titularidade da conta de energia elétrica nº 25.666, vinculada ao imóvel público onde funciona o sistema de abastecimento de água, bem como a legalidade da exigência de quitação de débitos anteriores à transferência pretendida.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, sendo o Município de Jacundá o proprietário do imóvel e responsável pela continuidade da prestação do serviço público essencial (água e esgoto), tem legitimidade para postular providências que visem assegurar o regular fornecimento de energia elétrica, condição indispensável à efetivação daquele serviço.

A jurisprudência nacional é pacífica quanto à possibilidade de o proprietário do imóvel requerer a alteração de titularidade da conta de energia elétrica, especialmente quando se tratar de imóvel público vinculado à prestação de serviço essencial, como é o caso do abastecimento de água e esgoto. A recusa da alteração de titularidade pode implicar interrupção indevida de serviço público essencial, o que reforça o interesse e legitimidade do Município em agir judicialmente.

A sentença corretamente afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, destacando que:

“Nada obsta que o proprietário requeira o encerramento da conta contrato em comento, haja vista a necessidade de encerramento da mesma para que a nova exploradora de serviço público de abastecimento de água e esgoto [...] possa obter a titularidade de conta contrato junto à parte Ré”.

A obrigação pelo pagamento dos débitos da conta de energia é, conforme entendimento consolidado no STJ, de natureza pessoal (
propter personam
) e não real (
propter rem
), recaindo sobre aquele que efetivamente contratou o serviço e usufruiu dele. Logo, não é lícito condicionar a alteração da titularidade à quitação de débitos contraídos por terceiros.

Confira-se o seguinte precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 45073 MG 2011/0119980-7, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017)

A tese de sucessão comercial igualmente não prospera, pois não houve nos autos demonstração de qualquer relação jurídica ou transferência de ativos/passivos entre a COSANPA e a Jacundá Ambiental SPE S.A. Inexiste grupo econômico formal ou informal, de modo que a tentativa de imputar à nova concessionária responsabilidade por débitos de outra pessoa jurídica carece de fundamento fático e jurídico.

A mera continuidade do serviço não é suficiente para configurar sucessão ou grupo econômico, ausente a comprovação dos requisitos legais para tanto.

No mais, cabe registrar que a recusa da concessionária em realizar a troca de titularidade por débitos alheios ao novo titular atenta contra o princípio da continuidade do serviço público essencial, contrariando inclusive o dever de boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Com a mesma linha de raciocínio, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS ANTERIORES À TITULARIDADE DA CONTA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Tatiane Carvalho Costa em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a nulidade do termo de confissão de dívida e a inexigibilidade de débitos anteriores à titularidade da autora, condenando a ré ao pagamento de danos morais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de débito de consumo não registrado anterior à titularidade da autora; e (ii) a existência de dano moral em razão da cobrança indevida e interrupção do fornecimento de energia elétrica.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de débitos anteriores à titularidade da autora viola o art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que veda a imputação de débitos de terceiros ao novo titular da conta de energia.

2.

Não restou comprovado que a concessionária instaurou o competente procedimento administrativo para apuração do Consumo Não Registrado (CNR), conforme previsto pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

3.

A exigência de pagamento de débito anterior à titularidade constitui prática abusiva, caracterizando violação aos direitos do consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ de que tais débitos têm natureza pessoal e não propter rem.

4.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem o devido processo administrativo configura dano moral, uma vez que a energia elétrica é essencial e a cobrança indevida gerou lesão à dignidade da autora.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de débitos de terceiros anteriores à titularidade é ilegal e abusiva, sendo nula a exigência de termo de confissão de dívida.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por débitos não atribuíveis ao consumidor configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 128; CPC/2015, art. 985, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0534313-53.2016.8.05.0001; STJ, REsp nº 1807242, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836903-38.2022.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA INDEVIDA. COAÇÃO. NULIDADE DO TERMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Fernandes Pacheco contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso e manteve a validade de termo de confissão de dívida firmado com a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. O processo original trata de Ação Anulatória de Termo de Confissão de Dívida c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais, sob a alegação de que o termo foi firmado sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e que a dívida não lhe pertencia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve coação no Termo de Confissão de Dívida e, em consequência, a anulabilidade do documento; (ii) estabelecer se há abusividade na exigência de pagamento de débito anterior à titularidade da conta de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de confissão de dívida é nulo por não esclarecer a origem da dívida, os períodos de consumo, os valores originais e os critérios de atualização, violando o dever de informação ao consumidor.

A cobrança de débitos anteriores à titularidade da conta não pode ser imposta ao novo titular do contrato de energia elétrica, tendo em vista que a obrigação pelo consumo de energia é pessoal e não propter rem.

A ameaça de corte no fornecimento de energia em razão de débito pretérito configura coação e afronta a jurisprudência consolidada, que veda a interrupção do serviço essencial por débitos antigos.

A concessionária não comprovou que a dívida pertencia à agravante, tampouco que a assinatura do termo ocorreu de forma livre e esclarecida.

Diante da dúvida sobre a legalidade da interrupção do serviço, aplica-se o princípio do in dubio pro consumidor, impondo-se a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O termo de confissão de dívida que não detalha a origem do débito, os critérios de atualização e juros de mora viola o dever de informação e é passível de nulidade.

A ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica, como meio de cobrança de dívida pretérita caracteriza coação, na forma do Art. 151 do Código Civil, pois ultrapassa o mero exercício regular de um direito, por isso é vedado pela Jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 39, Art. 151 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 08369033820228140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10/09/2024.TJ-PA, Apelação Cível nº 08341008220228140301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/11/2024. TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806281-74.2020.8.14 .0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28/03/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08244649720198140301 28532757, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, correta a sentença ao determinar que a transferência da titularidade da conta contrato nº 25.666 para a nova prestadora do serviço público seja realizada independentemente de débitos anteriores, os quais devem ser cobrados da antiga titular (COSANPA), sem prejuízo do direito de ação da empresa apelante. Também se mostra acertada a fixação de multa por descumprimento e a condenação em honorários.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026